Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-43.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/03/2025
Número: 0600313-43.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600313-
43.2024.6.16.0089, a qual, com fulcro no artigo 74, II, da Resolução do TSE nº 23607/2019, julgou
desaprovadas as contas prestadas pelo candidato Luiz Antonio Caviquioli, e nos termos do artigo
79, § 1º, da Res. 23.607/2019, determinou a devolução do valor gasto irregularmente com
contratação de pessoal no montante de R$ 6.000,00, que deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional
por meio de GRU, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, devendo o comprovante de
recolhimento ser juntado aos autos, sob pena de remessa à Procuradoria da Advocacia Geral da
União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais de Luiz Antonio Caviquioli, candidato
a vereador pelo Partido Progressista - PP, no município de Umuarama/PR, julgadas desaprovadas,
em razão de despesas não comprovadas realizadas com o FEFC, nos termos do art. 79, §1º e 2º da
Resolução TSE nº 23607/2019) ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ ANTONIO CAVIQUIOLI (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ ANTONIO CAVIQUIOLI VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUIZA DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440178
31/03/2025
13:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44440178 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064042200000043384184
Número do documento: 25033113064042200000043384184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:21:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.486

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600313-
43.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ ANTONIO CAVIQUIOLI VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO CAVIQUIOLI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
RECORRIDO: JUIZA DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTRATAÇÃO DE CABOS
ELEITORAIS COM RECURSOS DO FEFC.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES
ESSENCIAIS
NOS
CONTRATOS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR
APRESENTADA
APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONVALIDAÇÃO
DA
IRREGULARIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão do Juízo da 89ª Zona Eleitoral de Umuarama que desaprovou
as contas do recorrente, candidato ao cargo de vereador, em razão da contratação de cabos eleitorais com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), sem a observação dos requisitos
exigidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O recorrente alegou que os contratos apresentados continham os dados essenciais e que as declarações

Num. 44440178 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064042200000043384184
Número do documento: 25033113064042200000043384184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:21:19
posteriores supririam eventual omissão, pleiteando a aprovação das contas ou, subsidiariamente, a concessão
de prazo para complementação documental.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cabos eleitorais, sem a devida indicação dos
locais de trabalho, das atividades executadas e da justificativa do preço contratado, constitui irregularidade
grave suficiente para a desaprovação das contas; (ii) saber se a documentação complementar apresentada
após o parecer conclusivo é apta a sanar as irregularidades constatadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, as despesas com pessoal devem ser
detalhadas, contendo a identificação completa dos prestadores de serviço, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado.
5. Os contratos apresentados inicialmente pelo recorrente não continham tais informações essenciais,
comprometendo a transparência e a regularidade da prestação de contas.
6. A documentação complementar apresentada após o parecer conclusivo não tem o condão de suprir as
deficiências identificadas, pois não se trata de documento novo apto a convalidar a irregularidade
preexistente.
7. A irregularidade detectada representa 44,29% do total de gastos da campanha, excedendo o limite
tolerável pela jurisprudência para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
circunstância que impõe a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas e determinou o
recolhimento do valor de R$ 6.000,00 ao Tesouro Nacional.
9. Tese de julgamento: "A contratação de cabos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), sem a devida indicação dos locais de trabalho, das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado, constitui irregularidade grave suficiente para a
desaprovação das contas, não sendo possível a sua convalidação por meio de documentação unilateral
apresentada após o parecer conclusivo."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12; 53, II, "c"; 60, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024.
TSE, AgR-REspEl nº 060039737, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.
TRE-PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE em 31/01/2024.
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060032916, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
03/02/2025.

Num. 44440178 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064042200000043384184
Número do documento: 25033113064042200000043384184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:21:19

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral na prestação de contas de LUIZ ANTONIO CAVIQUIOLI, que
concorreu ao cargo de vereador pelo PP na cidade de Umuarama, nas eleições 2024.
No parecer conclusivo (id.44311390), houve manifestação pela desaprovação das contas,
porque foi realizada despesa de recursos do FEFC no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com
cabos eleitorais, mas os contratos anexados aos autos foram realizados de forma genérica, sem
detalhamento dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas/cronograma de atividades e da justificativa do preço contratado, conforme determina
o art. 35, § 12, da Res. nº 23.607/2019.
Após o parecer conclusivo, o prestador juntou declarações dos dois cabos eleitorais contratados
(ids. 44311392 e seguintes).
Na sentença (id. 44311404), o Juízo da 89º Zona Eleitoral de Umuarama destacou que na
despesa realizada com a prestação de serviço de militância e paga com recursos do FEFC não
constou justificativa do preço contratado, os locais de trabalho, as horas trabalhadas e as
atividades executadas. Além disso, destacou que o valor de R$ 6.000,00, que restou sem
comprovação e que representa 44,29% do total de gastos contratados, torna impossível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Em seguida, foi interposto o presente recurso eleitoral (id.44311411) no qual se aduziu que a
partir da análise dos documentos, é possível verificar que os contratos contêm os dados
essenciais, como: identificação completa dos prestadores de serviço, horário de trabalho (das
08h00 às 17h30, incluindo finais de semana e feriados), valor da remuneração (R$ 3.000,00) e
data de pagamento (05 de outubro), objeto do contrato (função de cabo eleitoral, com descrição
de “promoção e divulgação da campanha eleitoral do empregador”) e duração do contrato (com
início na assinatura e término no fim da campanha). Ainda, ressaltou que pela lógica, já é possível
aferir que o local das atividades estaria restrito ao Município. As declarações anexadas, por sua
vez, especificam os locais das prestações de serviço (Comitê Central, e locais externos, como
reuniões e visitas. Da mesma forma, alegou que a documentação apresentada, declarações dos
contratados confirmando a aplicação dos recursos, em conjunto com os contratos e recibos, é
apta a justificar a reavaliação da decisão. Requereu (i) a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade para dar provimento ao recurso, aprovando as contas e afastando a

Num. 44440178 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064042200000043384184
Número do documento: 25033113064042200000043384184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:21:19
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional; (ii) alternativamente, a
aprovação com ressalvas da prestação de contas eleitorais do Recorrente sem imposição de
devolução de valores; iii) subsidiariamente, a abertura de prazo para complementação
documental ou determinação de diligências que o Tribunal compreender necessárias.
Contrarrazões pelo Ministério Público em primeiro grau (id. 44311421) pleiteando o
desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44363075).
É o relatório.

VOTO
I.i. O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença em 05/12/2024 (id.
44311407), data da publicação no mural eletrônico, e o recurso eleitoral foi interposto em
07/12/2024 (id.44311411), dentro do prazo de 3 (três) dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
II.ii. Mérito - Contrato com cabos eleitorais pagos com FEFC, sem observância dos
requisitos do art. 35, § 12 da Res. TSE nº 23.607/2019
As contas do recorrente foram desaprovadas sob o fundamento de que os documentos referentes
à contratação de Odair Gallo e Paulo Massoyoshi Watanabe não atenderam integralmente o que
determinam os arts. 35, § 12 e 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois não
constam nos documentos as seguintes informações: a) os locais específicos de trabalho, b) as
horas trabalhadas; c) atividades executadas/cronogramas de atividades c) justificativa do preço
contratado.
Quanto aos gastos com despesa de pessoal, a Res. TSE no 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei no 9.504/1997,art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço
a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Num. 44440178 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064042200000043384184
Número do documento: 25033113064042200000043384184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:21:19
[grifou-se]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.
As remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, de forma que essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE no 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Na espécie, o recorrente contratou dois cabos eleitorais: ODAIR GALLO (id. 44311371) e PAULO
MASSAYOSHI WATANABE (id.44311373) pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada um.
Inicialmente, o recorrente apresentou os contratos acima mencionados, cuja descrição não
possuía: a) os locais específicos de trabalho, b) atividades desempenhadas, c) justificativa do
preço contratado.
Após a emissão do parecer conclusivo, o recorrente apresentou duas declarações dos
respectivos cabos eleitorais (id. 44311391 e seguintes) contendo as atividades a serem
desenvolvidas, e tendo como local de ponto o Comitê Central da coligação, conforme se vê de
uma das declarações:

Num. 44440178 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064042200000043384184
Número do documento: 25033113064042200000043384184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:21:19
Dessa forma, a primeira questão a ser analisada é a possibilidade de aceitação dessa
documentação, na forma de retificadora, apresentada após a prestação de contas final e
posteriormente ao parecer conclusivo.
Esta Corte Eleitoral, nestas eleições de 2024, já decidiu que a apresentação de retificadora deve
ser analisada em cada caso concreto, sob a perspectiva do art. 71, § 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019, mormente diante de retificações que tenham por objetivo encobrir alguma
irregularidade apontada pelo Setor Técnico, sem respaldo em documentos confiáveis. Nesse
sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS
PAGOS
COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES NA RETIFICAÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
OBJETIVO
DO
ART.
26,
§5º,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador em razão da alteração injustificada
dos valores declarados a título de doações estimáveis em dinheiro, referentes a
serviços advocatícios e contábeis, na prestação de contas retificadora. A sentença
determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional e imputou má-fé ao
recorrente, afirmando que teria agido em conluio para auxiliar a chapa majoritária
na omissão de despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração injustificada de valores na
declaração de doações estimáveis em dinheiro, envolvendo serviços advocatícios e
contábeis pagos com recursos do FEFC, constitui irregularidade grave suficiente
para a desaprovação das contas; e (ii) se a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional na prestação de contas do recorrente configura bis in idem,
uma vez que os valores já foram imputados ao candidato doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
estabelecem que honorários advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados
na prestação de contas dos candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º,
da Lei nº 9.504/97.

Num. 44440178 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064042200000043384184
Número do documento: 25033113064042200000043384184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:21:19
4. A retificação injustificada dos valores declarados pelo recorrente em sua
prestação de contas compromete a transparência e a fiscalização da
aplicação dos recursos do FEFC, especialmente quanto ao cumprimento das
regras previstas no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, constituindo
irregularidade grave.
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe,
especialmente considerando o montante envolvido (R$ 1.686,78), que representa
13,47% do total movimentado na campanha, acima dos limites fixados pela
jurisprudência para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, além
de já ter sido imposta ao candidato doador na respectiva prestação de contas,
também recaiu sobre outros candidatos a vereador que inicialmente declararam os
mesmos serviços como doações estimáveis e posteriormente retificaram suas
contas para exclui-los. Tal duplicidade de imputação configura bis in idem, vedado
pela legislação eleitoral.
7. Assim, embora as contas devam permanecer desaprovadas em razão da
irregularidade grave, é necessário afastar a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da União e
duplicidade de sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de valores relativos a serviços
advocatícios e contábeis pagos com recursos do FEFC, sem lastro documental,
compromete a transparência da prestação de contas e constitui irregularidade
grave, ensejando a desaprovação das contas. 2. A determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional deve ser afastada quando a mesma imputação já foi
realizada na prestação de contas do doador e de outros beneficiários, configurando
bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, §10, e 26, §§4º e 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJE de 19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060039737,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.
(TRE/PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Dje em 31/01/2024)

Num. 44440178 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064042200000043384184
Número do documento: 25033113064042200000043384184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:21:19
No caso em espécie, vê-se que as declarações foram apresentadas tão somente com o objetivo
de superar as irregularidades apontadas no parecer técnico, não havendo razão para que tais
informações não constassem do contrato original, não se tratando de documento novo, na forma
do art. 435 do CPC.
Nesse contexto, mostra-se correta a sentença, especialmente quando afasta a possibilidade do
seu recebimento.
Os requisitos do § 12 do art. 35 da Res. TSE nº 23.607/2019 devem estar integralmente
previstos, já que a fiscalização dos valores gastos com FEFC exige uma comprovação mais
profunda da despesa. Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS GENÉRICOS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC
NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato
eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 9.650,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou a ausência de vedação normativa ao repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos
coligados para eleição majoritária. Em relação à contratação de serviços de
militância, argumentou que o caráter itinerante dessas atividades inviabiliza o
detalhamento de local e de jornada nos contratos apresentados, e que se utilizou
dos valores de mercado na região como parâmetro para os serviços contratados.
Requereu a aprovação das contas com ressalva, e o afastamento da determinação
de recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
fundamentando que as irregularidades constatadas possuem gravidade suficiente a
ensejar a desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se o repasse de recursos do FEFC por
candidato de partido diverso, ainda que os partidos estejam coligados para pleito

Num. 44440178 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064042200000043384184
Número do documento: 25033113064042200000043384184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:21:19
majoritário, configura irregularidade; ii) se a ausência de detalhamento nos
contratos de militância impede a comprovação dos gastos eleitorais custeados com
recursos público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda
na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do
art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 650,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim,
filiado ao Partido Social Democrático - PSD, ao recorrente, filiado ao Partido Liberal
- PL. Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se
aplica porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.4 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 650,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Em relação à irregularidade apontada na contratação de serviços de
militância, a legislação eleitoral exige que os contratos com pessoal,
custeados pelo FEFC, possuam detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados,
conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 No caso dos autos, não houve o detalhamento dos contratos de serviço de
militância conforme determina a legislação eleitoral, o que inviabiliza a
comprovação dessa despesa e impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional do valor correspondente a R$ 9.000,00.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas, eis que a irregularidade perfaz o montante de R$ 9.650,00 correspondente
a 95,64% do total arrecadado na campanha eleitoral do prestador de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas de candidato eleito ao cargo de vereador no município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 9.650,00 ao
Tesouro Nacional.

Num. 44440178 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064042200000043384184
Número do documento: 25033113064042200000043384184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:21:19
Tese de julgamento: 1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada entre candidatos pertencentes a partidos diversos, ainda que
coligados no pleito majoritário, é vedada pela legislação eleitoral; 2. A ausência de
detalhamento dos serviços prestados nos contratos de serviços de militância
inviabiliza a comprovação dos gastos eleitorais e impõe a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional"
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º, 2º-
A e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRE nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE de 27/03/2023.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060032916, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL SEM DETALHAMENTO. CONTRATAÇÃO INDIRETA DE PESSOAL
SEM IDENTIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PRESTADORES DE SERVIÇO.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS. SOBRA DE CRÉDITOS DO FACEBOOK.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EMITIDA PARA O CNPJ DA CAMPANHA.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA NO
SISTEMA SPCE. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. GASTOS NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.1. O
atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo quando a doação
provém do próprio partido e o atraso foi por poucos dias.2. O prestador de contas
deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos públicos, sejam
decorrentes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou Fundo
Partidário. A contratação de pessoal deve atender ao art. 35, §12, cujo teor
exige informações detalhadas acerca do local de trabalho, horas trabalhadas,
atividades executadas, justificativa do preço contratado.3. É possível a
contratação indireta de pessoal para atividade de militância e mobilização de rua,
desde que seja possível aferir o quantitativo de prestadores de serviço, bem como
identificar integralmente os prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado.4. A identificação de gastos de natureza eleitoral que foram pagos com
recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, configura
irregularidade na despesa e utilização de recursos de origem não identificada,
ensejando a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.5. A não

Num. 44440178 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064042200000043384184
Número do documento: 25033113064042200000043384184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:21:19
comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra
financeira, na forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do fundo
partidário, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao partido
político.6. A identificação de notas fiscais eletrônicas configura irregularidade e
utilização de recursos de origem não identificada. Eventual desconstituição está
condicionada ao pedido de cancelamento da nota fiscal, nos termos do art. 59 da
Res.TSE nº 23.607/2019.7. A divergência entre a informação lançada pelo doador e
donatário, quando possível confirmar a origem da doação, não prejudica a
transparência das contas.8. Omissão de contas bancárias na prestação de contas
pode ser considerada falha formal, quando não impede a análise dos extratos
bancários. Ressalva.9. Divergência na movimentação financeira, bem como
omissão de despesas na prestação de contas parcial constituem vícios que podem
prejudicar a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Trata-se de obrigação do
prestador lançar no sistema SPCE todas as receitas e despesas, bem como
atender aos prazos previstos na Res. TSE nº 23.607/2019.10. Contas
desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional e ao partido
político.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060352094, Acórdão, Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 25/04/2024).
Nesse contexto, apesar dos contratos iniciais possuírem: (i) qualificação dos contratantes e
contratados; (ii) horário de trabalho (8:30 às 17:30); (iii) valor da remuneração e data do
pagamento; (iv) duração do contrato; (v) objeto genérico, NÃO havia nos aludidos documentos:
(i) os locais específicos de trabalho, (ii) atividades desempenhadas e (iii) justificativa do
preço contratado.
O argumento do recorrente no sentido de que, pela lógica, já é possível aferir que o local das
atividades estaria restrito ao Município, não se sustenta. O que a Resolução exige é a indicação
precisa de bairros e regiões onde o cabo eleitoral prestou o serviço, até mesmo para verificar a
necessidade de declaração de gasto com combustível ou outra forma de deslocamento, cuja
despesa deveria ser declarada na prestação de contas.
Além disso, a descrição das atividades desempenhadas só vieram após o parecer conclusivo, em
declaração unilateral, que não tem o condão de suprir essas informações que deveriam ter sido
prestadas quando da apresentação das contas.
Por fim, o montante irregular - R$ 6.000,00 (seis mil reais) corresponde a 44,29% da
movimentação total da campanha, que se encontra acima de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) ou 10% da movimentação financeira, utilizado como baliza pelo C.
TSE para impor apenas a anotação de ressalva nas contas (TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021), de forma que deve ser mantida a
sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
ao Tesouro Nacional.

Num. 44440178 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064042200000043384184
Número do documento: 25033113064042200000043384184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:21:19
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
LUIZ ANTONIO CAVIQUIOLI para manter a sentença que desaprovou as contas, mantendo o
recolhimento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao Tesouro Nacional.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600313-
43.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUIZ ANTONIO CAVIQUIOLI VEREADOR, LUIZ ANTONIO
CAVIQUIOLI - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A,
MARCOS ALBERTO SANTUCCI - PR75954, ELCIO DE SOUZA - PR73773 - RECORRIDO: JUIZA
DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025